Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO CONTRATANTE. MULTA DEVIDA. RETENÇÃO DE OUTROS VALORES. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que rescindiu o contrato de prestação de serviços educacionais e limitou a retenção de valores pela recorrente a 10% do montante contratual.
2. A recorrente pretende reter, além da multa contratual de 10%, valores referentes à matrícula e ao acesso ao conteúdo online, conforme estipulado no contrato firmado entre as partes e no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o MPDFT.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula contratual que impõe ao consumidor a retenção de valores superiores à multa compensatória de 10%, incluindo taxa de matrícula e acesso ao conteúdo online, mesmo diante da prestação parcial dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre as normas gerais do Código Civil nas relações de consumo, assegurando maior proteção à parte hipossuficiente.
5. A cláusula que prevê retenção de valores além da multa de 10% impõe ônus excessivo ao consumidor, contrariando o art. 51, IV, do CDC.
6. Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o MPDFT não limita a atuação jurisdicional, cabendo ao juiz, sempre que necessário para garantir o equilíbrio contratual, declarar nula cláusula abusiva, nos termos do CDC.
7. Os custos alegados são próprios da atividade empresarial e não podem ser repassados ao consumidor de forma ilimitada, sendo a multa de 10% suficiente para compensar eventuais despesas administrativas e prejuízos pela desistência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões recursais.

Dispositivos relevantes citados: art. 51, IV, do CDC. Jurisprudência relevante citada: n/a